Tribunal: TCU
Processo: 012.828/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração e de concessão inicial de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração e de concessão inicial de reforma militar emitidos pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão inicial de reforma de Luiz Antônio Diniz (peça 3), de Luiz Carlos dos Santos Pereira (peça 4) e de Luiz Domingos dos Santos (peça 7) e os atos de alteração de reforma de Luiz Carlos dos Santos Pereira (peça 5) e de Luiz Domingos dos Santos (peça 6); 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr Luiz Antônio Diniz (10001581-07-2015-000362-0, peça 2), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inc. IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.